Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVENTÁRIO. EXISTÊNCIA DE SALDO PATRIMONIAL POSITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA.

1. Confirmada a existência de saldo patrimonial positivo nos autos do inventário e a ausência de prejuízo a demais credores ou aos herdeiros, mostra-se possível o levantamento pelos exequentes dos valores objeto da penhora para a satisfação do débito.

2. Decisão em conformidade com o decidido no Juízo de Órfãos e Sucessões de Brasília, que determinou a transferência das quantias devidas aos ora agravantes nos autos da execução, para quitação da dívida.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.